Tribunal: TJBA
Processo: 0300859-20.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0300859-20.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLAUDOMIRO GOMES DO NASCIMENTO Advogado(s): RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): *** PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CAUSA. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. ART. 485, § 1º, CPC. INOBSERVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. CONSTATAÇÃO. I – A extinção do processo sem julgamento do mérito, na hipótese de o autor, por não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, depende de prévia intimação pessoal para que supra a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsto no art. 485, III, § 1º, do CPC, o que não ocorreu. II – Evidenciado o error in procedendo, consistente na inobservância pelo juízo precedente do disposto no art. 485, § 1º, do CPC, impositiva é a cassação da sentença recorrida, com remessa dos autos à origem para regular prosseguimento. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0300859-20.2014.8.05.0039, de Camaçari, em que figura como Apelante o CLAUDOMIRO GOMES DO NASCIMENTO e como Apelado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA